Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600130-88.2021.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
11/02/2022
Número: 0600130-88.2021.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 23/11/2021
Processo referência: 0600130-88.2021.6.16.0150
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600130-
88.2021.6.16.0150 que julgou não prestadas as contas do Partido Liberal - PL de Lobato/PR,
referentes ao exercício financeiro de 2020, o que fez com fundamento nos artigos 45, IV, "a", da
Resolução TSE n. 23.604/2019 e determinou a proibição de recebimento de recursos oriundos do
Fundo Partidário, a contar da data legal fixada para a prestação de contas (30/06/2021), nos termos
do art. 47, I, da Resolução TSE n. 23.604/2019, enquanto perdurar a omissão (Art. 37-A da Lei n.
9.096/1995). (Autos de Prestação de Contas de Partido Político inadimplente, Partido Liberal - PL de
Lobato/PR, referente ao exercício financeiro de 2020 e nos termos da Lei n. 9.096/1995 e Resolução
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) n. 23.604/2019, julgadas não prestadas, devido à omissão,
apesar de o presidente e o tesoureiro do órgão partidário terem sido notificados de acordo com o
art. 30, I, da Resolução TSE n. 23.604/2019, no entanto, as contas não foram prestadas no prazo de
3 (três) dias). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISAO PROVISORIA DO PARTIDO DA REPUBLICA EM
LOBATO (RECORRENTE)
AMANDA DE MORAIS SANCHES (ADVOGADO)
ALISSON MACHADO FERREIRA (ADVOGADO)
Partido Liberal - PL (Comissão Provisória Municipal de
Lobato/PR) (RECORRENTE)
AMANDA DE MORAIS SANCHES (ADVOGADO)
ALISSON MACHADO FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
720
09/02/2022 14:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.336

RECURSO ELEITORAL 0600130-88.2021.6.16.0150 – Lobato – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: COMISAO PROVISORIA DO PARTIDO DA REPUBLICA EM LOBATO
ADVOGADO: AMANDA DE MORAIS SANCHES - OAB/PR97014-A
ADVOGADO: ALISSON MACHADO FERREIRA - OAB/PR96517-A
RECORRENTE: Partido Liberal - PL (Comissão Provisória Municipal de Lobato/PR)
ADVOGADO: AMANDA DE MORAIS SANCHES - OAB/PR97014-A
ADVOGADO: ALISSON MACHADO FERREIRA - OAB/PR96517-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
2020. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
AO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
E R R O G R O S S E I R O . R E C U R S O
INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Com a vigência da Lei nº 12.034/2009,
o processo de prestação de contas – que
apresentava natureza administrativa -
passou a ter natureza jurisdicional, razão
pela qual não se admite a utilização do
pedido de reconsideração nos feitos
dessa natureza.

2. A formulação de pedido de
reconsideração não é admitida e,
portanto, não interrompe nem suspende
a contagem do prazo recursal, de modo
Num. 42877720 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914164308800000041851741
Número do documento: 22020914164308800000041851741

que a tempestividade do Recurso deve
ser aferida a partir da intimação da
decisão originária.

3. Recurso não conhecido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pela Comissão Provisória do Partido
da República, no município de Lobato, referente ao exercício financeiro de 2020.

O juízo de primeiro grau julgou as contas como não prestadas (id. 42803141), eis
que o órgão partidário não apresentou as contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais
(SICO) e, mesmo depois de notificado e intimado para se manifestar, permaneceu omisso.

No id. 42803169, a Comissão Provisória do Partido apresentou sua prestação de
contas de maneira intempestiva e, em petição de id. 42803204, requereu reconsideração e nova
análise das contas, justificando que ocorreram problemas com o contador do partido, sendo este
substituído há pouco tempo.

O juízo de origem manteve a sentença, diante da preclusão para a apresentação
das contas e, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, remeteu os autos a este
Tribunal Regional Eleitoral para processamento do recurso eleitoral (id. 42803206).

A Procuradora Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do Recurso
diante da intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 42834256).

Intimado acerca da alegada intempestividade (id. 42837643), o prestador quedou-se
inerte (id. 42842418).

É o relatório.

VOTO

Num. 42877720 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914164308800000041851741
Número do documento: 22020914164308800000041851741

II.i - O Recurso não preenche o requisito da tempestividade, motivo pelo qual não
deve ser conhecido.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou não prestadas as contas, sendo o
recorrente intimado no dia 30/09/2021 por meio de Carta com Aviso de Recebimento (id.
42803151).

No dia 20/10/2021, o recorrente apresentou as contas intempestivamente (id.
42803193 e seguintes) e, no dia 22/10/2021, apresentou ao juízo de origem um pedido de
reconsideração (id. 42803204), no intuito de sanar as irregularidades que levaram ao julgamento
das contas como não prestadas.

No dia 08/11/2021, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração
(id. 42803206) e, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, determinou a remessa
dos autos a este Regional para processamento como Recurso Eleitoral.

II.ii - Inicialmente, é importante frisar que, com a vigência da Lei nº 12.034/2009, o
processo de prestação de contas – que apresentava natureza administrativa - passou a ostentar
natureza jurisdicional, como bem pontuou o Juízo Eleitoral de primeiro grau.

O Tribunal Superior Eleitoral manifestou-se sobre o tema:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO DO CANDIDATO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE
OFICIO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO
PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES.
DESPROVIMENTO.

[...]

4. O processo de prestação de contas, por ter deixado a esfera
administrativa e passado a ter caráter jurisdicional, mediante a edição a Lei
12.034/2009, ficou sujeito à preclusão e à vedação de sua revisão de ofício de
decisão nele proferida.

[...]

(REspE nº 51693, Acórdão, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJe 12/03/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PSDC. DIRETÓRIO
NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. PEDIDO DE
R E C O N S I D E R A Ç Ã O E M E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
JURISDICIONALIZAÇÃO DO PROCESSO. ART. 37, § 6º, DA LEI Nº 9.096/95.
RECEBIMENTO COMO SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO
CONHECIDO.

Num. 42877720 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914164308800000041851741
Número do documento: 22020914164308800000041851741

1. O art. 37, § 6º, da Lei nº 9.096/95, cognominada Lei Orgânica dos
Partidos Políticos, reclama a jurisdicionalização do processo de prestação
de contas partidárias, razão pela qual se proscreve a utilização do pedido
de reconsideração nos feitos dessa natureza.

2. Justamente porque não ostenta natureza administrativa, eventual pedido
de reconsideração em processos de prestação de contas partidárias deve
ser recebido como embargos de declaração, ante a incidência do princípio
da fungibilidade recursal, desde que coexistam circunstâncias de
atendimento aos pressupostos recursais intrínsecos, extrínsecos e
específicos, entre eles a ausência de erro grosseiro e a tempestividade.

[...]

(PC nº 80039, Acórdão, rel. Min. Luiz Fux, DJe 02/06/2017)

Assim, uma vez jurisdicionalizada a matéria, não se pode admitir o pedido de
reconsideração, que é expediente próprio do processo administrativo, não sendo meio adequado
para impugnar sentença de julgamento das contas.

Nos termos da jurisprudência do TSE, o pedido de reconsideração poderia, em tese,
ser recebido como Embargos de Declaração, com fundamento no princípio da fungibilidade
recursal, desde que preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos, extrínsecos e
específicos, dentre eles a ausência de erro grosseiro e a tempestividade.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art. 1.022,
nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, observa-se que não estão presentes os requisitos para o recebimento do
pedido de reconsideração como Embargos de Declaração, na medida em que o ora recorrente
não apontou qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro na decisão proferida pelo juízo
a quo, que pudesse pressupor a sua intenção em ver a petição ser recebida como Embargos. Ao
contrário, o que se percebe é a nítida intenção em apenas rediscutir o mérito da sentença,
tratando-se, dessa forma, de erro grosseiro na apresentação do expediente administrativo em
processo de prestação de contas.

Ainda, é possível constatar a ausência de formulação de pedido alternativo ou
subsidiário, na eventualidade de a reconsideração não ser aceita.

Sobre o tema, eis o seguinte julgado do TSE:
Num. 42877720 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914164308800000041851741
Número do documento: 22020914164308800000041851741

AGRAVO REGIMENTAL. Medida Cautelar. Reconsideração. Efeito suspensivo.
Recurso Especial. Plausibilidade. Ausência. Propaganda partidária. Abuso.

A fungibilidade recursal não autoriza o conhecimento de mero pedido de
reconsideração como agravo regimental. Para que se possa aproveitar
semelhante pedido como recurso é necessário, ao menos, que seu autor
manifeste pretensão alternativa de submissão ao Colegiado.

(MC nº 1738, Acórdão nº 1738 de 01/02/2006, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros)

Dessa forma, a formulação de pedido de reconsideração não é admitida e, portanto,
não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal, de modo que a tempestividade do
Recurso deve ser aferida a partir da intimação da decisão sobre o pleito formulado inicialmente,
motivo pelo qual não deve ser conhecido o Recurso Eleitoral interposto, porque intempestivo.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Eleitoral, mantendo-se
hígida a sentença que julgou não prestadas as contas relativas ao exercício financeiro de 2020
do Partido Liberal.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600130-88.2021.6.16.0150 - Lobato - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): COMISAO PROVISORIA DO
PARTIDO DA REPUBLICA EM LOBATO, PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE LOBATO/PR) - Advogados do(s) RECORRENTE(S): AMANDA DE MORAIS
SANCHES - PR97014-A, ALISSON MACHADO FERREIRA - PR96517-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR

DECISÃO

Num. 42877720 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914164308800000041851741
Número do documento: 22020914164308800000041851741

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877720 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914164308800000041851741
Número do documento: 22020914164308800000041851741